Tribunal: TJES
Processo: 5002713-74.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002713-74.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANOS FUNERARIOS S/A e outros
RECORRIDO: GERALDA MARIA DE MOURA CAMPOS
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002713-74.2022.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: GERALDA MARIA DE MOURA CAMPOS

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
contra a sentença proferida em ID

19504682
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, DECLARO o cancelamento do contrato e das cobranças referente ao serviço assistencial funerário a partir da solicitação junto ao Procon em 13/05/2022, bem como DECLARO a inexigibilidade de pagamento das 12 parcelas no valor de R$51,90 (cinquenta e um reais e noventa centavos), referente aos boletos juntados aos autos. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, pelo que condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento do montante de R$2.000,00 (dois mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. ”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID

19504682
que:

“
Trata-se de Ação declaratória c/c Indenização por Dano Materiais e Morais ajuizada pela parte autora em face das requeridas, onde alega ter contratado plano de saúde e assistência funerária no valor mensal de R$36,90 (trinta e seis reais e noventa centavos) junto a 1ª requerida, contudo, por não conseguir utilizar os serviços, solicitou o cancelamento do mesmo.
”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

A situação dos autos revela certa relação consumerista entre as partes, de forma que há indubitável
responsabilidade solidaria
entre as recorridas, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse sentido, trago excerto da r. sentença:

“Quanto a requerida 2ª requerida, resta também demonstrada a falha na prestação de serviço no que se refere ao dever de cooperação, haja vista que, sendo informado pela autora a ausência de contraprestação do serviço pela 1ª requerida e a vontade de excluir a cobrança da sua fatura de energia, entendo que cabia a mesma a realização de tal diligência, por se tratar de conduta abusiva a permanência de cobrança em sua fatura da qual não há concordância da parte autora, sendo imperioso registrar que, ainda que a autora tivesse interesse na manutenção do contrato, a 1ª requerida tem os meios de realizar as devidas cobranças, assim como o vez com a expedição dos boletos juntados em ID n°14531003 (pág. 1/2).”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)